Tribunal: STF
Processo: HC 70505
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO A SEIS ANOS DE
RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR COLIDENCIA DE DEFESAS.
2. HIPÓTESE EM QUE NÃO  E  DE  RECONHECER-SE   COLIDENCIA DE DEFESAS.
OS CO-REUS PARTICIPARAM DO ASSALTO COM UNIDADE DE PROPOSITOS,
PRESTANDO-SE MUTUA COLABORAÇÃO. 3. A DOSAGEM DA PENA NÃO APONTA PARA
QUALQUER ILEGALIDADE. A SENTENÇA RECONHECEU OS PESSIMOS ANTECEDENTES
DOS REUS, JUSTIFICANDO-SE O ACRÉSCIMO DE SEIS MESES NA PENA-BASE.
CORRETO, A SEGUIR, O AUMENTO DA QUALIFICATIVA. 4. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.